Tribunal: TJSP
Processo: 2263624-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados para determinar à agravante que i) suspenda a cobrança dos valores em discussão no cartão de crédito dos autores e ii) se abstenha de lançar o nome dos requerentes no órgãos de proteção ao crédito – Probabilidade do direito dos requerentes não evidenciada – Reforma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados para determinar à agravante que i) suspenda a cobrança dos valores em discussão no cartão de crédito dos autores e ii) se abstenha de lançar o nome dos requerentes no órgãos de proteção ao crédito – Probabilidade do direito dos requerentes não evidenciada – Reforma da decisão que se impõe – Recurso provido.